Tribunal: TJSP
Processo: 2077314-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que acolheu parcialmente anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes, suprindo omissão relativa às parcelas vencidas depois do pedido de recuperação judicial. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que acolheu parcialmente anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes, suprindo omissão relativa às parcelas vencidas depois do pedido de recuperação judicial. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.